Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DE ATO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de coisa julgada e afastou a prescrição do fundo de direito em ação no qual o autor pleiteia a concessão de auxílio-invalidez e a isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. No caso a discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição do fundo de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concluiu-se que não houve prescrição do fundo de direito, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a imprescritibilidade em casos semelhantes, dada a natureza alimentar do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há prescrição do fundo de direito em pedidos de concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar, conforme entendimento do STF."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal de 1988.
Código de Processo Civil, art. 337.
Lei no 7.713/1988.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.269.726/MG.
STF, RE 110.419/SP